Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-07.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008425-07.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ASSUNCAO SANTANA - CPF: 071.597.641-96 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO – MÉRITO – PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO EQUITATIVO - PERTINÊNCIA - INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A comprovação de depósito dos honorários periciais, sem expressa manifestação de contrariedade com o valor arbitrado, torna a questão preclusa.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 4.725,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão vergastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008425-07.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO ASSUNÇÃO SANTANA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Seguradora Apelante, em preliminar, defende que
o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

No mérito, a
Apelante afirma que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso, motivo pelo qual devem ser reduzidos a 10% (dez por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral do § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105412495.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021